Tribunal: STF
Processo: RHC 208873
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Realização de exame criminológico. Progressão de regime. Livramento condicional. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jeferson Pereira Zanetti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 684.647/SP.



    No curso da execução penal do Recorrente, o Juízo de primeiro grau determinou a prévia realização de exame criminológico para apreciação dos pedidos de progressão de regime e de livramento condicional.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor."



    2. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que não há flagrante ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico diante do histórico prisional conturbado do apenado, que já abandonou o cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e, após nova concessão do sobredito regime em 2018, foram registradas duas faltas graves nos anos de 2019 e 2020, que ainda estão em apuração.



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização prévia do exame criminológico. Aduz o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo dos benefícios executórios – progressão de regime e livramento condicional. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico.



    É o relatório.



    Decido.



    A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão de benefícios no curso da execução penal. 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado está apto a ser reinserido no âmbito social. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. 



    A exigência do laudo criminológico, na espécie, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional ou à progressão de regime, nada tem de ilegal. Nesse diapasão, “o silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (HC 110.306/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.8.2012).



    Na hipótese, a Corte Estadual reputou bem fundamentada a decisão que determinou a realização do exame criminológico prévio, tendo em vista que ‘o paciente já abandonou o cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e, após nova concessão do sobredito regime em 2018, foram registradas duas faltas graves nos anos de 2019 e 2020, que ainda estão em apuração (fls. 405/406 processo digital principal). Consideradas as especificidades do caso em tela que evidencia o histórico criminal conturbado do paciente, não há constrangimento ilegal na determinação de realização do exame criminológico, que, a teor do artigo 96, da Lei das Execuções Criminais, ainda subsiste como instrumento de individualização da execução criminal, para colheita de elementos concretos à análise o mérito indispensável para a obtenção da progressão de regime prisional e livramento condicional’. 



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘não há flagrante ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico diante do histórico prisional conturbado do apenado, que já abandonou o cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e, após nova concessão do sobredito regime em 2018, foram registradas duas faltas graves nos anos de 2019 e 2020, que ainda estão em apuração. Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada’. 



    Na espécie, a exigência do laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime ou livramento condicional, nada tem de ilegal, pois respaldada, dentre outros fundamentos, no cometimento de faltas graves durante o cumprimento da pena, abandono do cumprimento de pena e no ‘histórico prisional conturbado do apenado’.



    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou ‘É fato que o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso. Bem fundamentada a decisão, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, da fuga e do envolvimento do paciente com facção criminosa, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a realização do exame criminológico’ (HC 193.174/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2020).



    Portanto, não verifico ilegalidade quanto à exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial dos benefícios executórios.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora